Tribunal: STF
Processo: HC 260407
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/2019. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A representação formal se revela prescindível, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, quando inequívoca a vontade da vítima de que o crime seja apurado. Precedentes: RE 1.503.302-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes DJe de 2/9/2024; HC 217.087-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; ARE 1.289.175-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/2022; RHC 254.820-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/2025.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 7492/1986; e à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do CP, em continuidade delitiva.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.